Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – a credora fiduciária, detentora do domínio útil do veículo também é responsável pelo pagamento do imposto. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
II – Segundo disposição do art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei 7.431/85, que instituiu o IPVA no âmbito do Distrito Federal, o credor na alienação fiduciária ou arrendante mercantil é responsável solidário pelo pagamento do imposto porque detêm sua propriedade/domínio útil. Precedentes.
transitada em julgado.
III – Apelação desprovida.